Tribunal: TJMT
Processo: 1011926-90.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011926-90.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEYTON ANDERSSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 975.291.091-20 (RECORRENTE), CLEYTON ANDERSSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 975.291.091-20 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRIDO), DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 046.789.981-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE EM RODOVIA. PEDRAS SOLTAS NA PISTA. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.102,50) e morais (R$ 2.000,00), em razão de danos ao para-brisa de veículo atingido por pedras soltas em trecho de via pedagiada em obras de recapeamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) a legitimidade ativa do condutor não proprietário para pleitear reparação por danos materiais; (
ii
) a responsabilidade objetiva da concessionária por danos causados por pedras na pista, ainda que arremessadas por terceiro; (
iii
) a suficiência de orçamentos para comprovação do dano material; e (
iv
) a configuração de dano moral pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade para pleitear reparação de danos materiais não se restringe ao proprietário registral, estendendo-se ao possuidor direto que efetivamente suportou o prejuízo, conforme a Teoria da Asserção.

4. A concessionária de serviço público rodoviário possui responsabilidade objetiva. A presença de pedras na pista, decorrente de obras, caracteriza falha na prestação do serviço de segurança, e o arremesso por terceiro configura fortuito interno, que não exclui o nexo causal.

5. A comprovação do dano material pode ser feita por meio de orçamentos idôneos, não sendo exigível a apresentação de nota fiscal do reparo como condição para o ressarcimento, sendo devida a indenização pelo menor valor orçado.

6. Configura-se o dano moral, com base na teoria do desvio produtivo, a conduta da concessionária que, após tentativa de solução administrativa, se esquiva de sua responsabilidade e força o consumidor a ajuizar ação judicial para obter a reparação de seu direito, fixado em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O condutor de veículo, ainda que não seja o proprietário registral, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais sofridos em acidente de trânsito, desde que comprove ser o possuidor direto do bem e ter arcado com o prejuízo. 2. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados a veículos por objetos na pista, inclusive pedras soltas de obras de recapeamento; o fato de o objeto ter sido arremessado por outro veículo caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não rompendo o nexo de causalidade. 3. A recusa injustificada da concessionária em resolver administrativamente o pleito indenizatório do consumidor, obrigando-o a recorrer ao Poder Judiciário para a satisfação de um direito evidente, configura desvio produtivo e enseja a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37; Lei nº 8.987/95, art. 6º; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90),
arts
. 6º, VIII, 14 e 22; Código Civil (Lei nº 10.406/2002),
arts
. 402 e 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27/10/2015; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11/12/2013; STJ, REsp 687.799/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 15/10/2009; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1025847-30.2025.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2025; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1006706-17.2024.8.11.0015, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 06/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011926-90.2025.8.11.0037

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
: MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A.

Recorrido
: CLEYTON ANDERSSON DA SILVA ARAUJO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLEYTON ANDERSSON DA SILVA ARAUJO ajuizou reclamação em face de MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. Noticiou que: a) em 15/07/2025, trafegava pela rodovia MT-130, trecho pedagiado e em obras de recapeamento, quando um veículo que o ultrapassou arremessou pedras soltas na pista, trincando o para-brisa de seu carro em vários locais; b) ao comunicar o fato no pedágio, foi orientado a contatar o 0800 da empresa, que por sua vez o direcionou à ouvidoria; c) após enviar a documentação solicitada, a requerida ofereceu o reparo do para-brisa, o que foi recusado por se tratar de veículo seminovo, e posteriormente ofereceu o valor de R$ 860,00, muito inferior aos orçamentos obtidos; d) a situação gerou perda de tempo útil e abalo psicológico, configurando falha na prestação do serviço. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o autor comprovou o fato, o dano e o nexo causal por meio do bilhete de pedágio, boletim de ocorrência e reclamação administrativa;
b
) a existência de pedras na pista, ainda que arremessadas por terceiro, caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade da concessionária, não excluindo sua responsabilidade objetiva; e
c
) o dano moral restou configurado pela teoria do desvio produtivo, pois o autor buscou a solução extrajudicial sem êxito, o que ultrapassa o mero dissabor.
Julgou

parcial
mente procedente a reclamação
para
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.102,50,
a título de danos materiais, e
R$ 2.000,00
, a título de dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o autor é parte ilegítima para pleitear danos materiais, pois o veículo está registrado em nome de terceiro; b) não há prova mínima do fato constitutivo do direito e do nexo causal, pois as fotos do dano foram tiradas fora da rodovia e o boletim de ocorrência é unilateral; c) a inversão do ônus da prova não se aplica, pois não há verossimilhança nas alegações, e impõe à recorrente uma prova diabólica; d) o evento decorreu de culpa exclusiva de terceiro, que arremessou a pedra, o que rompe o nexo causal; e) os danos materiais não foram comprovados, pois não há nota fiscal do reparo, e, subsidiariamente, o valor deve ser reduzido;
e
f) não há dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano. Requereu o acolh
imento d
a preliminar
suscitada ou, no mérito, a reforma da sentença para
julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade ativa.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

A recorrente argui a ilegitimidade ativa do autor, sob o fundamento de que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) se encontra em nome de terceiro.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Isso porque, em exame apenas das alegações contidas da petição inicial, verifica-se que as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, o que, a príncipio, as torna legítimas para figurarem nos polos ativo e passivo.

A
lém disso, a
legitimidade para pleitear a reparação de danos materiais não se restringe ao proprietário registral do bem, mas se estende àquele que, na condição de possuidor direto, efetivamente suportou o prejuízo.

No caso concreto, o autor demonstrou ser o condutor do veículo no momento do acidente, conforme narrado na petição inicial e no Boletim de Ocorrência (
ID/PJe2 340745852
), no qual figura como comunicante e vítima. Ademais, foi ele quem iniciou o procedimento de ressarcimento administrativo junto à concessionária (
ID/PJe2 340745853
).

Nesse sentido
já decidiu a
Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade ativa é reconhecida quando o autor demonstra ser possuidor do veículo no momento do acidente, constando seu nome no boletim de ocorrência, elementos suficientes para o exercício do direito de ação indenizatória. (...) (N.U 1025847-30.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, publicado no DJE 24/10/2025)”

Portanto,
a prelimianr deve ser afastada
.

Trafegabilidade em vias públicas pedagiadas.

Em se tratando de relação de consumo e prestação de serviço público, nos termos dos artigos 37 da Constituição Federal, 6º da Lei nº 8.987/95 e 22 do CDC, as concessionárias de rodovias públicas têm o dever de prestar um serviço adequado, assegurando qualidade, eficiência, segurança e cortesia.

Para que o serviço de manutenção e conservação de rodovias públicas seja considerado de qualidade e seguro, as vias devem ser mantidas em plenas condições de uso, limpas e desobstruídas de objetos que possam provocar acidentes, sob pena de ser responsabilizada por eventuais danos causados a veículos que nelas trafegam.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. I - De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista. II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente. III Recurso especial conhecido e provido. (STJ//, REsp 687799/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 15/10/2009)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Configura-se relação de consumo, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 4. A responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ, recaindo sobre ela o dever de manter a pista em condições seguras de tráfego. (...) Tese de julgamento: 1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por objetos deixados na pista, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. (...) (N.U 1006706-17.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Presidência da Terceira Turma Recursal//, Julgado em 06/06/2025, publicado no DJE 06/06/2025)”

Feitas essas considerações, a análise cronológica dos fatos e das provas demonstra a responsabilidade da concessionária rec
lamada
.

Primeiramente, é incontroverso que o autor trafegava pela rodovia pedagiada na data do ocorrido, 15 de julho de 2025, conforme comprovam os bilhetes de pedágio juntados aos autos (
ID/PJe2 340745851
).

Em segundo lugar, o autor alegou, desde a petição inicial, que o trecho da rodovia onde o dano ocorreu estava em obras de recapeamento. Essa informação foi reiterada no requerimento administrativo preenchido junto à concessionária, no qual descreveu:
“Estava sendo feito um recapeamento na pista onde ficaram
varios
detritos, pedras e pedriscos soltos...”
(ID/PJe2 340745853).

A
parte reclamada
, em sua contestação
, não impugnou especificamente a existência das obras, limitando-se a argumentar genericamente sobre a ausência de provas das condições da via. A falta de impugnação específica torna o fato incontroverso.

Ademais, o dano no para-brisa do veículo está devidamente comprovado pelas fotografias anexadas (ID/PJe2
340745854
a 340745857), que mostram as trincas na peça.

Vale frisar também que
a relação temporal entre o evento e a busca pelo reparo é evidente, pois os orçamentos para a substituição do para-brisa foram elaborados poucos dias após o ocorrido, como se vê nos documentos de ID/PJe2 340745860 (datado de 30/07/2025)
, ID/PJe2 340745858 (datado de 04/08/2025)
e
ID/PJe2 340745859 (datado de 08/08/2025), o que reforça o nexo de causalidade.

Nesse contexto, a tese de culpa exclusiva de terceiro, por ter sido outro veículo a arremessar as pedras, não se sustenta. A presença de detritos e pedras soltas em uma pista sob obras de recapeamento é um risco inerente e previsível da atividade da concessionária.

O arremesso dos objetos por outro veículo configura fortuito interno, pois só ocorreu devido à falha da
re
querida
em garantir que a pista, mesmo em obras, estivesse segura e livre de materiais que pudessem causar danos aos usuários.

Portanto,
a conduta ilícita da recorrente está caracterizada pela falha na prestação do serviço de segurança
.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014).

A
reclamada
argumenta que o autor não comprovou o dano material, pois juntou apenas orçamentos, e não a nota fiscal do reparo.

Entretanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a apresentação de orçamentos idôneos é meio hábil para comprovar a extensão do prejuízo. Não é razoável exigir que o consumidor arque com o conserto do bem antes de ter seu direito ao ressarcimento reconhecido judicialmente.

O
reclamante
apresentou três orçamentos (ID/PJe2 340745858 a 340745860), e a sentença condenou a recorrente ao pagamento do de menor valor, qual seja, R$ 3.102,50 (três mil cento e dois reais e cinquenta centavos).

A decisão de primeiro grau observou o princípio da reparação integral, sem permitir o enriquecimento sem causa do consumidor, estando, portanto, correta.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites da normalidade e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso concreto, o autor buscou a solução administrativa, apresentou os documentos solicitados e os orçamentos para o reparo. A concessionária, por sua vez, ofereceu a recuperação da peça ou um valor (R$ 860,00) manifestamente inferior ao menor orçamento apresentado, forçando o consumidor a ingressar com a presente ação judicial para ver seu direito reconhecido.

Essa conduta da recorrente, ao se esquivar de sua responsabilidade e impor ao consumidor o ônus de um processo judicial para resolver um problema de solução relativamente simples, caracteriza o desvio produtivo e justifica a condenação por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios
e as peculiaridades do caso concreto
,
especialmente o tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar
o problema administrativamente,
tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior (N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026